Tribunal: TJDFT
Processo: 0719834-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO. LAUDO PERICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de incêndio é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, inclusive o proprietário ou locatário do imóvel incendiado, uma vez que a lei não faz distinção sobre o incêndio ocorrido em coisa própria ou alheia.
2. O objetivo do art. 250 do CP é inibir a prática de atos que causem perigo comum, quando diversas pessoas ou bens podem correr risco. Nessa linha, a vítima do crime de incêndio é a coletividade, bem como aqueles que, eventualmente, são atingidos pela prática incendiária, seja na sua integridade pessoal ou patrimonial.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de incêndio majorado, que ocorreu em residência habitada, por meio do laudo pericial e das provas orais, bem como do áudio acostado ao processo, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a modalidade culposa.
4. Recurso desprovido.